Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-92.2022.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003377-92.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 47/2003. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRECEDENTE DO TJMT TEMA 04.
IRRESIGNAÇÃO DA RECLAMANTE.
PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA NA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Constata-se que há previsão legal quanto às férias anuais dos professores disposta no art. 39 da Lei Complementar Municipal n° 47, de 29 de setembro de 2003 (
Dispõe Sobre O Plano De Carreira Dos Profissionais Da Educação Municipal De Cáceres, Seus Respectivos Cargos, Salários e dá Outras Providências
), a qual determina que:
“O período de férias anuais do titular de cargo da Carreira dos Profissionais da Educação Municipal será de: 45 (quarenta e cinco) dias para professores, em função docente, de acordo com o calendário escolar, sendo 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre letivo e 30 (trinta) dias no final do segundo semestre letivo”.

2.

Consigna-se que a servidora encontra-se na ativa, fato esse que impossibilita a conversão em pecúnia, ante a possibilidade de usufruir o direito.

3. Sentença mantida.

4. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o reclamado ao pagamento
em dobro
do
terço constitucional de férias
sobre os 15 dias não pagos dos meses de julho de 2019, 2020 e 2021 contados da distribuição da ação.

A recorrente
Geni Aparecida
pugna pela reforma da sentença, para que o reclamado seja condenado ao pagamento em dobro de 15 (quinze) dias de férias não usufruídas nos anos de 2019 a 2021.

O recorrente
Município de Cáceres
aduz que não há previsão de pagamento de férias em dobro para servidor público efetivo. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024